Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-66.2013.8.05.0109
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000377-66.2013.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IRARÁ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRARA e outros

Advogado(s)
:
IAN OLIVEIRA DE ARAUJO, LUCIANO PEREIRA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SEM CONCURSO PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR PELA EC 51/2006. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO FGTS PELO PERÍODO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE ALTEROU O ENTENDIMENTO ACERCA DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do Procedimento Comum Cível nº 0000377-66.2013.8.05.0109, ajuizado por Rosália de Jesus Santana em face do Município de Irará.

A autora alegou que foi contratada como agente comunitária de saúde em 14/07/1992 e, posteriormente, efetivada em 01/10/2007, por força da Emenda Constitucional nº 51/2006 e legislação municipal correlata. Pretendeu o recebimento das verbas trabalhistas relativas ao período anterior à efetivação.

O juízo de origem reconheceu a competência da Justiça Comum, rejeitou a prejudicial de prescrição em razão de interrupção do prazo pelo ajuizamento anterior na Justiça do Trabalho (2009), e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do FGTS do período de julho de 1992 a setembro de 2007, com juros, correção monetária e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia em exame compreende: (i) o reconhecimento do direito ao FGTS em razão da prestação de serviços em vínculo precário, posteriormente regularizado; e (ii) a aplicação da prescrição trintenária para a cobrança das verbas fundiárias, considerando a interrupção do prazo prescricional por ajuizamento prévio na Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição

Demonstrado que a autora buscou tutela jurisdicional na Justiça do Trabalho em 2009, o que interrompeu o prazo prescricional. Aplicação da prescrição trintenária em consonância com a modulação do julgamento do ARE 709.212-RG do STF.

Reconhecida a nulidade do vínculo decorrente de contratação sem concurso público, nos termos do art. 37 da CF/88, porém assegurada a percepção do FGTS em razão da efetiva prestação de serviço. Município deixou de comprovar depósitos de FGTS relativos ao período reconhecido. Aplicação da orientação fixada pelo STF no RE 705.140/RS (Repercussão Geral).

Mantida a condenação do Município ao pagamento do FGTS relativo ao período de julho de 1992 a setembro de 2007, com incidência de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

"1.
O ajuizamento de ação trabalhista interrompe o prazo prescricional para cobrança de FGTS, aplicando-se a prescrição trintenária às ações propostas antes do julgamento do Tema 608/STF."

"2. A ausência de concurso público impede a concessão de outras verbas trabalhistas, ressalvado o direito ao FGTS sobre o período trabalhado, conforme entendimento do STF."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37; CC, art. 884; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1374376/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/02/2024; STF, RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28/08/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000377-66.2013.8.05.0109
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IRARÁ - BA e como apelada MUNICIPIO DE IRARA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo-se integralmente a sentença
, nos termos do voto do relator.